Tribunal: CARF
Processo: 10880.914942/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914942/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.507 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-58.817 proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – BH, que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
189/192).
A contribuinte transmitiu, em 29/11/2006, a Declaração de Compensação
(DCOMP) numerada 20151.06477.291106.1.7.04-5093, alegando direito creditório oriundo de
pagamento indevido ou a maior da ordem de R$ 11.951,18, recolhido em 10/03/2004, no DARF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914942/2008-28
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.507 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914942/2008-28

(PA 06/03/2004), valor total de R$ 773.228,26, referente ao código de receita 5952 que
corresponde à “retenção de contribuições em pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de
direito privado - CSLL/COFINS/PIS”
Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que prolatou o Despacho
Decisório de no 783791621, de 26.11.2008, não homologando a compensação declarada, pois o
pagamento fora utilizado integralmente para quitar outros débitos, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sede de Manifestação de Inconformidade esclareceu que um dos motivos que
ensejou o indeferimento do pedido de compensação em questão fato o de ter recolhido as
contribuições PIS/COFINS/CSLL no código 5952 no dia 06/03/2004, e declarado em DCTF, o
débito apurado no total de R$ 773.228,26.
Sustentou que o pretenso crédito nasceu com a devolução do montante de R$
11.951,18, à empresa IBEST S/A, visto que o mesmo fora retido indevidamente. Por essa razão,
efetuou o Pedido de Compensação do valor pago indevidamente, conforme reza a legislação
(segue comprovante da devolução em anexo doc. n° 06).
Paralelamente, retificou a sua DCTF para constar as informações corretas, quais
sejam: (i) pagamento da contribuição PIS/COFINS/CSLL em 06/03/2004, no código 5952, no
valor R$ 773.228,26; (ii) débito apurado no valor de R$ 761.277,08. (doc. n° 07).
A d. DRJ, por sua vez, tendo em vista a apresentação, como elemento de prova,
tão somente da DCTF retificadora, julgou improcedente a manifestação de inconformidade:
A interessada alega dispor do direito creditório negado pelo Despacho Decisório em
tela, justificando-se com suposto lapso no preenchimento de Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF). Entretanto, não apresenta a menor prova da
liquidez e certeza deste direito, limitando-se a dizer que tal DCTF já haveria sido
retificada. Ora, as DCTF, por óbvio, devem registrar a ocorrência de débitos e créditos
tributários, mas, em sede de julgamento administrativo, por si sós, não comprovam a
ocorrência destes mesmos débitos e créditos. Para tanto, seria imprescindível que se
apresentassem provas robustas de que esta retificação refletiria a realidade
empresarial da pessoa jurídica, o que não foi feito no presente caso. Recorde-se que ao
peticionário incumbe o ônus de comprovar suas alegações, como determina o Decreto
n.o 70.235, de 1972 nos artigos abaixo transcritos: (grifo nosso)
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, pessoalmente, em 2.1.2015 (cópia de Termo de
vista/cópia de processo, de fl. 194), apresentou recurso voluntário em 15.1.2015, assim manejado
(fls. 198/207).
Asseverou que diante da constatação de eventual necessidade de apresentação de
novos documentos, caberia à DRJ a devida conversão do julgamento em diligência, não se
podendo afastar o direito pleiteado pela Recorrente em razão de suposta ausência de provas sem
que lhe seja dada oportunidade de atender à exigência dos julgadores nesse sentido.
O pagamento a maior surgiu quando a Recorrente verificou que havia retido
indevidamente a CSRF no valor de R$ 11.951,18 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.507 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914942/2008-28

dezoito centavos) em relação à empresa IBEST S/A, de modo que providenciou a devolução
desse montante, conforme comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) acostado
às fls. 40.
Ato contínuo, a Recorrente retificou a DCTF do período para constar o valor
correto da CSRF apurada, abatendo a diferença de R$11.951,18 do total originário de
R$773.228,26, resultando, assim, no montante devido de R$761.277,08 (setecentos e sessenta e
um mil, duzentos e setenta e sete reais e oito centavos), como consta das fls. 41/43.
A Recorrente defendeu que não se limitou a informar a retificação da sua DCTF,
mas juntou aos autos a cópia da declaração retificadora, da qual consta exatamente o montante
retificado de R$761.277,08, relativo à CSRF apurada em 03/2004. Isso sem falar-se no
comprovante de devolução do montante de R$ 11.951,18, retido por equívoco da empresa
IBEST S/A.
Segundo a Recorrente a DCTF traz todas as informações atinentes aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e correspondente a prova mais do que
suficiente para a demonstração dos débitos e créditos apurados pelo contribuinte em determinado
período.
Assim, sustentou que se a declaração em DCTF possui o condão de constituir o
crédito tributário, sem que sejam necessárias maiores provas documentais para que a
Fiscalização promova a cobrança judicial do aludido crédito na hipótese de não pagamento,
também está apta a espelhar a formalização de direito creditório.
Para a Recorrente não haveria justificativa para se presumir incerto o direito
creditório formalizado por meio de retificação de DCTF sem que a Fiscalização disponha de
qualquer prova em sentido contrário. Contudo, foi justamente o que se deu no presente caso, no
qual a DRJ considerou que a DCTF retificadora não seria suficiente para a comprovação do
direito pleiteado pela Recorrente, sem que nenhuma diligência tenha sido solicitada para análise
da questão, seja apurando eventuais indícios contrários à higidez da retificação da declaração, ou
conferindo à Recorrente a oportunidade de apresentar aos julgadores as provas que estes
entendessem indispensáveis.
Ou seja, deixou-se de lado a instrumentalidade do processo administrativo, bem
como a busca pela verdade material que norteia os procedimentos em curso perante esta
instância, cerceando-se de forma indevida o direito da Recorrente.
Portanto, caso não seja reconhecido de imediato o direito creditório almejado,
com a reforma integral do v. acórdão recorrido, ao menos deve ser o julgamento do feito
convertido em diligência, com a regular intimação da Recorrente para apresentação da
documentação que estes julgadores entenderem necessária.
Destaque-se que são diversos os precedentes desta C. Corte que ratificam a
viabilidade e efetividade desde procedimento, como nos exemplos colacionados.
No mais, a conversão em diligência não acarreta nenhum prejuízo ao Fisco, ao
passo que o encerramento do feito sem a justa solução, qual seja, o reconhecimento do direito
creditório da Recorrente, culminará em enriquecimento sem causa da União Federal.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.507 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914942/2008-28

DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido, com a homologação da
compensação em tela e cancelamento do débito formalizado no Despacho Decisório 783791621.
Subsidiariamente, caso esta C. Corte entenda pela necessidade de provas
suplementares, requer-se seja convertido em diligência o julgamento deste Recurso Voluntário,
intimando-se a Recorrente para atendimento de eventuais exigências relativas à ratificação do
seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte TELEFONICA BRASIL S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele toma-se conhecimento.
Inicialmente cumpre destacar que as decisões proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem
oponíveis à autoridade administrativa de julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Pois bem.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior no montante de R$11.951,18, originado de DARF recolhido em 10/03/2004,
a título de Retenção de Contribuições em Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de
Direito Privado - CSLL/COFINS/PIS (código de receita 5952) no valor total de R$ 773.228,26,
referente ao Período de Apuração (PA) 06/03/2004.

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.507 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914942/2008-28

Em sua defesa argumentou a validade das DCTF retificadas após a ciência do
despacho decisório.
Importante frisar que a apresentação da DCTF Retificadora, em sede de
manifestação de inconformidade, e agora em sede recursal, estava acompanhada tão somente de
um documento intitulado “Aviso de Lançamento”, sem maiores provas da redução que
promoveu no valor do tributo.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Como é cediço, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o recurso embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
A matéria, inclusive, se encontra pacificada administrativamente, no termos da
Súmula CARF no 164, com grifos nossos:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Agora na fase recursal, a justificativa apresentada para a redução do tributo
devido, resultante da retificação na DCTF, foi tão somente a própria DCTF retificadora e um
documento intitulado “Aviso de Lançamento”.
Assim, em que pese o seu esforço argumentativo, bem como os elementos
probatórios juntados aos autos, não há como atender o seu pleito. Vejamos.
Da Súmula no 164 e da legislação que rege a matéria, em especial o CTN, resta
claro que a retificação da DCTF, per si, não se presta para comprovar a existência de créditos
líquidos e certos, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
No caso dos autos, a justificativa para a retificação da DCTF, lastreada tão
somente em declarações retificadoras, não tem isoladamente a força probatória legalmente
exigida, faltou ao Recorrente apresentar outro elementos probatórios tais como a escrita contábil
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.507 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914942/2008-28

lastreada por elementos hábeis e idôneos, conforme determina a averiguação da liquidez e
certeza.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação somente com a
apresentação de DCTF retificadora sem trazer, aos autos, os necessários elementos probatórios,
resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e
liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando ao autos a comprovação de recolhimento a maior, o direito
creditório pleiteado não pode reconhecido.
DA DILIGÊNCIA
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, entendo não ser cabível transformar o órgão julgador
ad quem em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria,
com a determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual, a meu ver, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar
eventuais dúvidas ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos
pela parte que postula o direito.
CONCLUSÃO
Assim, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar o pedido de diligência,
negando-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 215
DF CARF MF
Original